Tribunal: STF
Processo: RE 1334836
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). ART. 159, I, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALORES RECOLHIDOS PARA PIN E PROTERRA. INGRESSO DOS VALORES NOS COFRES DA UNIÃO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO FPM. IMPOSSIBILIDADE. COMPARATIVO DOS DADOS DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO (BGU) COM AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. INVIABILIDADE. DEDUÇÃO DE 5,6% PARA O FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA (FSE). LEGALIDADE. DEDUÇÃO DAS RESTITUIÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Município de Barra de São Miguel. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 159, I, “b”, da Constituição Federal, e 72, I e II, § 5º, do ADCT. 
    Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo Município recorrente cujo objetivo é o “recebimento de diferenças relativas à sua participação no Fundo de Participação dos Municípios — FPM” (Doc. 02). O pedido foi julgado improcedente. Irresignado, o recorrente manejou recurso de apelação. A Corte de origem negou provimento ao apelo em acórdão assim ementado:
    "FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. PORTARIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL E BALANÇO GERAL DA UNIÃO. BASE DE CÁLCULO DO FUNDO. PIN E PROTERRA. FEF E FSE (5,6%). RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DAS RECEITAS ORIUNDAS DA DÍVIDA ATIVA NA BASE DE CÁLCULO DO FPM. 1. Aplicável ao caso a prescrição quinquenal estabelecida no art. 10do Decreto-Lei 20.910/1932, uma vez que se trata de matéria pertinente ao direito financeiro, o que afasta as disposições do CTN quanto ao prazo prescricional. 2. Não há repasse a menor para o Fundo de Participação dos Municípios pelo só fato de serem diferentes os valores divulgados nos Balanços Gerais da União daqueles previstos nas portarias mensalmente divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, por considerarem-se em tais atos períodos de arrecadação distintos, com formas distintas de contabilização. 3. Os valores recebidos pela União em ações executivas de cobrança do imposto de renda e do imposto sobre produto industrializado devem ser incluídos na base de cálculo do FPM, conforme expressa disposição legal (art. 1°, parágrafo único, Lei Complementar 62/1992). 4. As provas trazidas pela União de que o repasse ao FPM tem observado as receitas decorrentes de juros, multas e outros acréscimos do IPI, inclusive decorrentes de execuções fiscais, nos moldes em que determinado pelo Tribunal de Contas da União, afastam o deferimento do pedido. 5. Os valores de contribuição para o Programa de Integração Nacional - PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste - PROTERRA não integram o produto da arrecadação do imposto de renda (art. 159, I, CF). Assim, correta a sua dedução da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. A alíquota de 5,6% de que trata o § 5° do art. 72 do ADCT incide sobre o total da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer nature e do imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro, ou relativos a títulos e valores mobiliários, e não apenas sobre o incremento de arrecadação desses tributos decorrentes das Leis 8.848, 8.849 e 8.894, todas de 1994. 7. Devem ser deduzidos da base de cálculo do FPM o produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos e os pagamentos efetuados pela União, suas autarquias e fundações, com expressa determinação de que não se lhe aplicam as disposições referentes ao FPM (art. 159). 8. Não podem ser considerados arrecadação do imposto de renda para os fins do art. 159, I, da CF/1988, os valores arrecadados antecipadamente e que, por determinação legal, devem ser restituídos ao contribuinte, deixando de integrar a base de cálculo do repasse ao FPM. 9. Apelação do autor a que se nega provimento.”
    O recorrente interpôs, então, recurso extraordinário no qual questiona a regularidade do repasse da parcela relativa ao Fundo de Participação dos Municípios. Sustenta, em síntese:
    “(i) a inconstitucionalidade dos abatimentos prévios da base de cálculo do FPM, dos valores destinados, como se fossem incentivos fiscais, ao PIN/PROTERRA; 
    (ii) a inconstitucionalidade das deduções da base de cálculo do FPM das restituições do imposto de renda retido na fonte dos pagamentos realizados pela União, suas autarquias e fundações (art. 72, I, do ADCI); e 
    (iii) a inconstitucionalidade das deduções lineares procedidas pela União, em função de estrábica interpretação do artigo 72, 11 e § 5°, do ADCT, de 5,6% do montante integral da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza” (Doc. 15). 
    Requer o provimento do recurso extraordinário para:
    “(i) declarar a inconstitucionalidade dos abatimentos prévios, da base de cálculo do FPM, dos valores destinados, como se fossem incentivos fiscais, ao PIN/PROTERRA e condenar a União: (i-a) a excluir, desde de março de 1995, da base de cálculo do FPM, os valores deduzidos; (i-b) pagar ao Autor, desde de março de 1995, os valores que foram indevidamente deduzidos; e (i-c) condenar a União a proceder ao cálculo e transferência das futuras parcelas do Fundo de Participação dos Municípios na forma preconizada anteriormente, com a exclusão no pedido indicada; 
    (ii) declarar a inconstitucionalidade das deduções da base de cálculo do FPM das restituições do imposto de renda retido na fonte dos pagamentos realizados pelaUnião, suas autarquias e fundações (art. 72, I, do ADCT), e condená-la: (ii-a) a excluir da base de cálculo do FPM, no período de março de 1995 a dezembro de 1999, as referidas deduções; (ii-b) pagar ao Autor, desde março de 1995, os valores que foram indevidamente deduzidos; e 
    (iii) declarar a inconstitucionalidade das deduções lineares procedidas pela União, em função de estrábica interpretação do artigo 72, II e § 5°, do ADCT, de 5,6% do montante integral da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza e condenar. (iii-a) a União e excluir da base de cálculo do FPM, de março de 1995 até dezembro de 1999, os abatimentos indevidos; ii-b) pagar ao Autor, desde março de 1995, os valores que foram indevidamente deduzidos” (Doc. 15). 
    Em contrarrazões, a União requer “seja inadmitido o recurso extraordinário interposto, por absoluta falta de pressupostos, e. se assim não for entendido, seja ele, perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, desprovido” (Doc. 17). 
    Admitido na origem, subiram os autos.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, concluo assistir razão, em parte, ao recorrente.
    No que diz com os “abatimentos prévios da base de cálculo do FPM, dos valores destinados, como se fossem incentivos fiscais, ao PIN/PROTERRA”, o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. 
    Ao julgamento da ACO 758/SE, o Plenário desta Suprema Corte decidiu pela impossibilidade da dedução do montante referente ao PIN e ao PROTERRA da base de cálculo dos Fundos de Participação. Eis a ementa do precedente:
    “FUNDO – ESTADOS – PARTICIPAÇÃO – ARTIGO 159, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – PROGRAMAS PIN E PROTERRA – SUBTRAÇÃO – IMPROPRIEDADE. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA. PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE DAR – QUINQUÊNIO. Uma vez reconhecido certo direito, cumpre observar o prazo prescricional” (ACO 758, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2017).
    Essa orientação foi confirmada pelo Plenário no julgamento da ACO 637, Rel. Min. Alexandre de Moraes, cuja emanta está assim redigida:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS - FPE. ARTIGO 159, I, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALORES RECOLHIDOS PARA PIN E PROTERRA. INGRESSO DOS VALORES NOS COFRES DA UNIÃO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO FPE. IMPOSSIBILIDADE. COMPARATIVO DOS DADOS DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO – BGU COM AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. INVIABILIDADE. DEDUÇÃO DE 5,6% PARA O FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA - FSE E FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL – FEF. LEGALIDADE. RESTITUIÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Os programas federais PIN e PROTERRA não podem onerar os outros entes federativos quando da partilha da receita dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados. Precedentes. 2. A divergência entre os cálculos baseados nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e os valores apurados no Balanço Geral da União - BGU se dá em razão da ‘defasagem temporal existente entre essas duas fontes de informação, visto que por força da Lei Complementar n° 62, de 28 dezembro de 1989, os dados do relatório L88 cumprem um cronograma de distribuição de recursos estabelecido na referida Lei Complementar diferente do BGU que consolida os valores anualmente’. 3. Não houve ilegalidade na dedução do percentual máximo de 5,6% relativo ao Fundo Social de Emergência - FSE, posteriormente denominado Fundo de Estabilização Fiscal - FEF, da base de cálculo dos repasses de Imposto de Renda previsto no art. 159, I, da CF. 4. Os valores de Imposto de Renda restituídos nada mais são do que quantias arrecadadas antecipadamente as quais devem ser, por determinação legal, devolvidas ao contribuinte, não podendo ser, portanto, considerados como arrecadação de Imposto de Renda para os fins do art. 159, I, da CF/1988. 5. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para determinar que as deduções referentes ao PIN e ao PROTERRA sejam afastadas do cálculo dos valores repassados pela União para o Estado-Autor, a título de Fundo de Participação dos Estados - FPE, apurando-se as diferenças devidas em liquidação do julgado, observada a prescrição. 6. Caracterizada a sucumbência parcial, nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais, ora arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados a partir desta decisão, com base no § 8º do mesmo dispositivo processual. No que concerne aos honorários periciais, determino o rateio em partes iguais, devendo a União, considerando que o valor já foi recolhido pelo Estado, ressarcir ao autor a sua metade, devidamente corrigida desde o pagamento ao perito, nos termos do artigo 82, § 3º, do CPC” (ACO 637, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. P/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º.3.2021).
    Sem razão o recorrente, contudo, quanto às deduções relativas à restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte e aos 5,6% para o Fundo Social de Emergência (FSE), uma vez que esta Suprema Corte já decidiu pela regularidade dos cálculos efetuados pela União na formação da parcela devida do Fundo de Participação. 
    Com efeito, ao julgamento da ACO 637, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário assentou a inviabilidade do comparativo dos dados do Balanço Geral da União (BGU) com as portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Afirmou, nessa linha, inexistir ilegalidade na dedução do percentual máximo de 5,6% relativo ao Fundo Social de Emergência (FSE). Na mesma assentada, consignou que os valores de Imposto de Renda restituídos aos contribuintes por determinação legal não podem ser considerados como arrecadação de Imposto de Renda para os fins do art. 159, I, da CF/1988. Nesse sentido:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS - FPE. ARTIGO 159, I, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALORES RECOLHIDOS PARA PIN E PROTERRA. INGRESSO DOS VALORES NOS COFRES DA UNIÃO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO FPE. IMPOSSIBILIDADE. COMPARATIVO DOS DADOS DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO – BGU COM AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. INVIABILIDADE. DEDUÇÃO DE 5,6% PARA O FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA - FSE E FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL – FEF. LEGALIDADE. RESTITUIÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Os programas federais PIN e PROTERRA não podem onerar os outros entes federativos quando da partilha da receita dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados. Precedentes. 2. A divergência entre os cálculos baseados nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e os valores apurados no Balanço Geral da União - BGU se dá em razão da ‘defasagem temporal existente entre essas duas fontes de informação, visto que por força da Lei Complementar n° 62, de 28 dezembro de 1989, os dados do relatório L88 cumprem um cronograma de distribuição de recursos estabelecido na referida Lei Complementar diferente do BGU que consolida os valores anualmente’. 3. Não houve ilegalidade na dedução do percentual máximo de 5,6% relativo ao Fundo Social de Emergência - FSE, posteriormente denominado Fundo de Estabilização Fiscal - FEF, da base de cálculo dos repasses de Imposto de Renda previsto no art. 159, I, da CF. 4. Os valores de Imposto de Renda restituídos nada mais são do que quantias arrecadadas antecipadamente as quais devem ser, por determinação legal, devolvidas ao contribuinte, não podendo ser, portanto, considerados como arrecadação de Imposto de Renda para os fins do art. 159, I, da CF/1988. 5. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para determinar que as deduções referentes ao PIN e ao PROTERRA sejam afastadas do cálculo dos valores repassados pela União para o Estado-Autor, a título de Fundo de Participação dos Estados - FPE, apurando-se as diferenças devidas em liquidação do julgado, observada a prescrição. 6. Caracterizada a sucumbência parcial, nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais, ora arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados a partir desta decisão, com base no § 8º do mesmo dispositivo processual. No que concerne aos honorários periciais, determino o rateio em partes iguais, devendo a União, considerando que o valor já foi recolhido pelo Estado, ressarcir ao autor a sua metade, devidamente corrigida desde o pagamento ao perito, nos termos do artigo 82, § 3º, do CPC” (ACO 637, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. P/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º.3.2021).
    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para afastar as deduções referentes ao PIN e ao PROTERRA dos valores relativos aos repasses ao Fundo de Participação dos Municípios. As diferenças deverão ser apuradas em liquidação do julgado, observada a prescrição. Os honorários advocatícios de sucumbência, igualmente, deverão ser arbitrados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora